Tribunal: STF
Processo: RE 1294530
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado (eDOC 4, p. 33):
    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ENCARGO LEGAL DO DECRETO-LEI Nº 1.025/69. DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 29 E ART. 30 A 36 DA LEI N° 13.327/2016. INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. ÓRGÃO ESPECIAL. 
    1- Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão da tutela antecipada recursal, interposto pela UNIÃO FEDERAL/FAZENDA NACIONAL contra a decisão interlocutória que, incidentalmente, declarou a inconstitucionalidade do art.29 e, por arrastamento, dos arts. 30 a 36, da Lei n.º 13.327/2016 e determinou o prosseguimento da execução de origem com a cobrança do encargo legal, ressalvando que o produto de sua arrecadação deve ser destinado ao erário e não aos advogados públicos.
     2 – O Órgão Especial deste Tribunal Regional Federal da 2ª Região, ao julgar o Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade (processo nº 00111142-13.2017.4.02.000), em 07/02/2019, por maioria, conheceu e declarou a inconstitucionalidade do art. 85, §19, da Lei nº 13.105/2015, bem como dos artigos 27 e 29 a 36 da Lei nº 13.327/2016. 
    3 - Agravo de Instrumento interposto pela UNIÃO FEDERAL/FAZENDA NACIONAL não provido.”
    Os embargos declaratórios for desprovidos (eDOC 5, p. 13).
    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, a e b, do permissivo constitucional, aponta-se violação ao art. 101, I, a, da Constituição Federal.
    Sustenta que a destinação dos honorários advocatícios de sucumbência não é questão prejudicial em sede de cumprimento de sentença, de modo que o exame de sua constitucionalidade representa fiscalização abstrata, o que acarretaria, em seu entender, a usurpação da competência do STF.
    Busca demonstrar a constitucionalidade da Lei 13.327/16 e consequente legalidade da destinação dos honorários de sucumbência aos advogados públicos federais.
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação merece prosperar. 
    De plano, verifica-se que o acórdão recorrido diverge da jurisprudência desta Corte sobre o tema. 
    No julgamento da ADI 6053, o Plenário do STF declarou a constitucionalidade da percepção de honorários de sucumbência pelos advogados públicos e, conferindo interpretação conforme à Constituição ao art. 23 da Lei 8.906/1994, ao art. 85, § 19, da Lei 13.105/2015, e aos arts. 27 e 29 a 36 da Lei 13.327/2016, estabeleceu que a somatória dos subsídios e honorários de sucumbência percebidos mensalmente pelos advogados públicos não poderá exceder ao teto dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, conforme o que dispõe o art. 37, XI, da Constituição Federal. Confira-se com a ementa do julgado: 
    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. INTERDEPENDÊNCIA E COMPLEMENTARIDADE DAS NORMAS CONSTITUCIONAIS PREVISTAS NOS ARTIGOS 37, CAPUT, XI, E 39, §§ 4º E 8º, E DAS PREVISÕES ESTABELECIDAS NO TÍTULO IV, CAPÍTULO IV, SEÇÕES II E IV, DO TEXTO CONSTITUCIONAL. POSSIBILIDADE DO RECEBIMENTO DE VERBA DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA POR ADVOGADOS PÚBLICOS CUMULADA COM SUBSÍDIO. NECESSIDADE DE ABSOLUTO RESPEITO AO TETO CONSTITUCIONAL DO FUNCIONALISMO PÚBLICO. 
    1. A natureza constitucional dos serviços prestados pelos advogados públicos possibilita o recebimento da verba de honorários sucumbenciais, nos termos da lei. A CORTE, recentemente, assentou que “o artigo 39, § 4º, da Constituição Federal, não constitui vedação absoluta de pagamento de outras verbas além do subsídio” (ADI 4.941, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Relator p/ acórdão, Min. LUIZ FUX, DJe de 7/2/2020).
    2. Nada obstante compatível com o regime de subsídio, sobretudo quando estruturado como um modelo de remuneração por performance, com vistas à eficiência do serviço público, a possibilidade de advogados públicos perceberem verbas honorárias sucumbenciais não afasta a incidência do teto remuneratório estabelecido pelo art. 37, XI, da Constituição Federal.
    3. AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE.” (ADI 6053, Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 17.07.20)
    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, §1º, do RISTF, dou provimento ao recurso extraordinário para consignar a constitucionalidade da destinação dos honorários de sucumbência aos advogados públicos federais. 
    Publique-se. 
    Brasília, 17 de dezembro de 2020. 
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente